Tribunal: TJDFT
Processo: 0704907-90.2019.8.07.0017
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO AOS PRINCIPIOS DA DIALETICIDADE, DE INTEMPESTIVIDADE E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. PEDIDO DE RESCISÃO. INCONSISTENCIA NA NUMERAÇÃO DO MOTOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSENCIA DE VÍCIO OU DEFEITO QUE TORNEM O VEÍCULO IMPRÓPRIO OU INADEQUADO AO USO. DANOS MORAIS RECONHECIDOS. SUCUMBENCIA MODIFICADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A presente apelação foi ajuizada na pendência do julgamento de Embargos de Declaração apresentado pela parte contrária, o que evidencia a sua tempestividade, à luz do que disciplina o art. 1.024, §5o, do CPC. Preliminar de intempestividade não acolhida.
2. Segundo o Princípio da Dialeticidade, cabe ao recorrente, ao aviar sua irresignação, impugnar os fundamentos que nortearam a instância a quo, demonstrando quais argumentos determinariam a sua reforma, observada a devida correspondência, de tal modo que a simples repetição de argumentos já declinados anteriormente, por si só, não implica ausência de impugnação. Precedentes desta Corte. 2.1. Do recurso apresentado, observa-se que a recorrente questionou os fundamentos da sentença e objetiva o reconhecimento de suas teses, circunstâncias que autorizam o conhecimento e regular processamento do recurso. Preliminar rejeitada.
3. Afasta-se a tese de ilegitimidade passiva ad causam da instituição financeira responsável pelo mútuo bancário, pois a pretensão de rescisão do contrato invariavelmente irradiará efeitos a relação jurídica (contrato de mútuo bancário com cláusula de alienação fiduciária) que detém com a parte autora, sendo imprescindível a sua presença no polo passivo da ação.
4. Para a aplicação do art. 18 do CDC, mostra-se necessária a comprovação de que o vício ou defeito tornem o produto impróprio ou inadequado para a finalidade que se destina ou lhe diminua o valor. 4.1. No caso em tela, o veículo encontra-se em bom estado de uso e o ilícito apurado está adstrito a falhas de informação entre a montadora e o órgão de trânsito, não afetando a qualidade e o seu uso por seu proprietário, o que não permite o uso de uma das faculdades estampadas no art. 18, §1o, do CDC. Precedentes.
5. O dano moral indenizável é aquele que afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. 5.1. O lançamento incorreto de informações do veículo frente aos órgãos de transito acarretam a indevida condução do segundo autor a Delegacia de Policia Civil sob a suspeita de adulteração do bem, situação esta que extrapola os infortúnios do cotidiano, ensejando-lhe danos de natureza moral.
6. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.